Tribunal: TJBA
Processo: 8055082-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055082-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: MAYARA TEIXEIRA TAVARES

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A., nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo originário nº 8004813-13.2024.8.05.0022), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou a permanência do veículo apreendido naquela comarca, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. A decisão foi embasada em tutela de urgência deferida em ação revisional conexa, que autorizou a devedora a manter a posse do bem mediante o depósito das parcelas contratuais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a manutenção do bem na comarca de Salvador e fixou multa diária, diante da existência de decisão judicial anterior, proferida em ação revisional conexa, que garantiu à mutuária a posse do bem mediante cumprimento de condição específica.

III. Razões de decidir
3. A existência de decisão judicial válida e vigente na ação revisional, que autoriza a posse do bem à parte devedora, impede a consolidação plena e exclusiva da posse pelo credor fiduciário até que aquela seja revogada ou suspensa.
4. O deferimento da liminar na ação de busca e apreensão não afasta os efeitos de decisão anterior em ação conexa, ainda não suspensa ou reformada, devendo prevalecer o respeito à coisa julgada provisória.
5. A manutenção do veículo na comarca visa assegurar o contraditório e eventual restituição do bem, caso a parte revisional obtenha êxito ou purgue a mora, constituindo medida cautelar justificada.
6. A fixação de multa diária (astreintes) encontra respaldo legal no art. 139, IV, do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a legalidade da imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisões judiciais, inclusive em hipóteses similares envolvendo obrigações de fazer.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional em favor da parte ré das ação de busca e apreensão, autorizando a posse do bem à parte devedora mediante depósito das parcelas, prevalece até sua eventual revogação, mesmo diante da liminar de busca e apreensão. 2. É legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de decisão judicial, desde que proporcional e razoável."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 536, §1º; 537; Decreto-Lei nº 911/1969
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380.

Embora a ação revisional possa questionar a validade da dívida, ela não impede automaticamente a busca e apreensão.
A jurisprudência entende que a ação revisional pode suspender a busca e apreensão se houver uma decisão liminar na revisional que reconheça a abusividade da cobrança e suspenda os efeitos da mora, ou seja, a cobrança da dívida. em princípio de mitigação, foi o que ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8055082-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
MAYARA TEIXEIRA TAVARES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 23 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau TJBA

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR